Tribunal: TJDFT
Processo: 0735352-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735352-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: JOSE ELADIO LISBOA DA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0714222-37.2022.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ele (id 20506985 dos autos originários). O agravante alega que adquiriu as frações ideais e os respectivos direitos de imóvel de matrícula n. 42.569 de propriedade do agravado. Explica que as cláusulas quarta e quinta da escritura pública de compra e venda prevê a transmissão de todos os direitos oriundos de qualquer processo indenizatório que o agravado possuía sobre o imóvel. Esclarece que o agravado ressalvou somente os direitos indenizatórios de ação judicial proposta contra a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Defende que o agravado deve ser excluído do polo passivo da ação originária porquanto ele tem direito ao recebimento dos valores. Destaca que os ajustes foram pactuados pelas partes de forma livre e espontânea. Acrescenta que inexiste vício de consentimento. Cita o art. 6o do Código Civil. Ressalta que o agravado não pode eximir-se ou limitar as obrigações contratuais contraídas regularmente. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau confundiu a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) e a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) na decisão agravada. Alega que não deduziu pretensão contra fato incontroverso porquanto a escritura de compra e venda é clara quanto à transferência dos direitos indenizatórios a seu favor. Sustenta que não alterou a verdade dos fatos. Explica que a ressalva dos direitos indenizatórios refere-se somente à ação movida contra a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Acrescenta que a ação originária não foi utilizada para conseguir fim ilegal pois ela fundamenta-se em documento público. Argumenta que não procedeu de forma temerária porquanto o agravado vendeu-lhe os direitos indenizatórios. Defende que não praticou conduta dolosa para induzir o Juízo de Primeiro Grau ao erro e prejudicar o agravado, de modo que a aplicação da multa por litigância de má-fé é indevida. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por ele. Pede, subsidiariamente, a exclusão da condenação da multa por litigância de má-fé ou a sua redução ao patamar mínimo. O preparo foi recolhido (id 63238779). É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os mencionados requisitos estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e condenou-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A análise dos autos originários revela que o agravado e Auriene Moreira da Silva Guimarães deram início ao cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de desapropriação indireta n. 0046026-37.2003.8.07.0016 proposta contra Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). O crédito executado refere-se à obrigação de pagar indenização aos legítimos proprietários do imóvel de matrícula n. 42.569, então desapropriado (id 135568590 dos autos originários). O agravante alega a ilegitimidade ativa do agravado. Sustenta que o agravado vendeu-lhe as frações ideais e os respectivos direitos do imóvel, de modo que possui direito ao recebimento do crédito executado em seu lugar. O agravante juntou a escritura pública de compra e venda da fração ideal de sessenta e oito milésimos por cento (0,068%) do imóvel desapropriado de titularidade do agravado no valor de R$ 39.979,36 (trinta e nove mil novecentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos) (id 143720439 dos autos originários). A cláusula quarta do instrumento referido prevê o seguinte (id 143720439 dos autos originários): (...) pagos neste ato em moeda corrente nacional, de cujo preço os Outorgantes Vendedores dão plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamarem com fundamento na presente Escritura, transmitindo na pessoa da Outorgada Compradora toda a posse, domínio, direito e ação que até o presente momento exerciam sobre o referido imóvel, prometendo por si, herdeiros e sucessores, manterem esta escritura sempre boa, firme e valiosa, comprometendo-se, ainda a responder pela evicção de fato e de direito, se denunciados à lide. A cláusula quinta estabelece que (id 143720439 dos autos originários): Cláusula quinta – Da ciência do processo de desapropriação e da renúncia da outorgada compradora a eventuais indenizações em favor do outorgante vendedor – A compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo n. 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da Terracap e, desde já, no que se refere à fração ora adquirida, renuncia em favor do Vendedor todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, preservando, assim, independente da transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios do Vendedor, havidos em razão de futuro êxito no referido processo. O agravado vendeu a sua fração ideal do imóvel desapropriado e transmitiu ao agravante todo o direito resultante de ações judiciais pendentes até aquele momento. A cláusula quinta do instrumento supracitada ressalva somente os direitos e indenizações provenientes da ação de desapropriação indireta n. 2004.01.1.011147-8. A ação de desapropriação indireta n. 2004.01.1.011147-8 (autos n. 0040699-77.2024.8.07.0016) foi proposta contra a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e tem como objeto o imóvel de matrícula n. 101.275, denominado de Quinhão 23. O Juízo de Primeiro Grau condenou a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) ao pagamento de indenização no valor de R$ 55.940.000,00 (cinquenta e cinco milhões novecentos e quarenta mil reais) (id 48775009 dos autos n. 0040699-77.2024.8.07.0016). A sentença executada nos autos originários é aquela proferida nos autos da ação de desapropriação indireta n. 0046026-37.2003.8.07.0016, a qual não se confunde com a ação de desapropriação indireta n. 0040699-77.2024.8.07.0016. O agravado transferiu o direito ao recebimento da indenização decorrente da condenação nos autos n. 0046026-37.2003.8.07.0016 ao agravante por meio da escritura pública de compra e venda assinada pelas partes. Ressalvou somente eventual indenização decorrente da ação de desapropriação indireta n. 0040699-77.2024.8.07.0016. O agravado não alegou qualquer vício contratual. Os termos pactuados devem ser observados, sob pena de violação aos princípios da liberdade de contratação das partes e da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). O agravante deve ser incluído no polo ativo da ação originária em substituição ao agravado, em tese. O requisito do perigo de dano está presente em razão da determinação de prosseguimento da execução na decisão agravada. Concluo que os argumentos do agravante ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso, caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator